Tribunal: TJSP
Processo: 1002497-61.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome em cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida atrelada à contratação que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome em cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida atrelada à contratação que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação contratual de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isentam a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Relação jurídica entre as partes que é incontroversa. Demandante que deixou de juntar prova da data da solicitação do cancelamento da linha telefônica ou da quitação do débito indicado. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a Fornecedora à produção de prova negativa. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova constante dos autos que revela com segurança o débito pelo serviço disponibilizado no período. Inclusão do nome da autora no cadastro negativo que configurou mero exercício regular de direito por parte da Operadora ré. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da ré. Dano moral indenizável não configurado. Multa por litigância de má-fé que, todavia, deve ser afastada, porquanto não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*